Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704280-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: KATIANE ALVES FERREIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, deferiu pedido da autora (Katiane), em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que a ré (Esmale), no prazo de 5 (cinco) dias contado de sua citação/intimação, disponibilize à requerente ora agravada as coberturas estipuladas no contrato “sub judice”, independente da observância de prazo de carência”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Ante a natureza da prestação de serviços que encerram, os contratos de plano de saúde pressupõem execução continuada e reclamam especial atenção por ocasião de sua de rescisão ou encerramento. Nesse contexto, estatui a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU que, na hipótese de cancelamento de plano de assistência à saúde na modalidade empresarial, que é o caso dos autos, incumbe às operadoras disponibilizar aos respectivos beneficiários, independente do cumprimento de novo prazo de carência, novo plano individual ou familiar, dispositivo que vai ao encontro da pretensão da parte autora. (id. 177749213, autos originários no 0704280-64.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que seguiu à risca o que preconiza a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como aviso da rescisão do plano de saúde, bem como oferecimento e suporte de portabilidade, uma vez que a operadora não atua mais no Distrito Federal. Destaca que a adesão a plano de saúde envolveu: (i) a inclusão de cláusula contratual que prevê a faculdade de rescisão para ambas as partes; (ii) o transcurso do período mínimo de doze meses desde o início da vigência do contrato; e (iii) a notificação à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Pontua que o prazo de aviso prévio foi observado no caso, uma vez que a operadora notificou a contratante e concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para a efetivação do cancelamento. Assinala que a operadora emitiu a carta de portabilidade para os beneficiários, obedecendo, assim, a legislação e a jurisprudência acerca da temática. Alega que, para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os requisitos do Art. 3o RN 438/2018. Observa que o não exercício da portabilidade no prazo de 60 (sessenta) dias resultará na perda da faculdade pela beneficiária. Pede, assim, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (id. 55592712). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que determinou a ré, operadora de plano de saúde, a disponibilização à autora, independente do cumprimento de novo prazo de carência, de plano individual ou familiar, similar ao que era ofertado na modalidade empresarial, tendo em vista a doença que lhe acomete e a impossibilidade de suspensão do tratamento para fins de portabilidade do plano de saúde. Malgrado as razões recursais, não merece reforma a decisão atacada. De uma leitura atenta da decisão impugnada, dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela necessária na contenda em sede liminar, não merecendo quaisquer reparos neste momento processual, pois embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do entabulado entre as partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. Tanto é assim que o Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Ainda que a recorrente haja observado os requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato, como prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e comunicação por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, fato é que a agravada encontra-se em tratamento de saúde em razão de doença grave (câncer no seio), devidamente comprovada nos autos, mostrando-se desarrazoado a descontinuidade do tratamento neste momento. A decisão do Tribunal da Cidadania, no Recurso Especial 1.842.751 - RS (2019/0145595-3), visa impedir que o usuário submetido a tratamento de saúde reste desamparado com a ruptura unilateral do contrato, elencando 04 (quatro) hipóteses possíveis. Embora tenha indicado que emitiu comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências em favor da agravada, não há comprovação de que esta efetivamente a utilizou e encontra-se em tratamento de saúde, o que impede a suspensão da liminar concedida pelo Juízo de origem. Vale dizer, a mera portabilidade de carências não garante a efetiva aceitação da agravada em outro plano de saúde, especialmente em um momento delicado de sua saúde. A usuária pode ser aceita em outro plano, mas sob condições incertas, principalmente financeiras, o que pode inviabilizar a continuidade do tratamento já iniciado. Confira-se a ementa do julgado da referida Corte Superior, no sentido exposto, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Nessa mesma linha de entendimento há julgados provenientes da Oitava Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO EM CURSO. CATARATA. CIRURGIA REALIZADA EM APENAS UM DOS OLHOS. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. CABIMENTO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. É permitida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com vigência de 12 (doze) meses e prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (ANS, Resolução ANS no 195/2009). 2. A jurisprudência do STJ orienta que é "abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AREsp 1.226.181/DF e AgInt no REsp: 1.861.524/DF). 3. A pessoa com limitação visual (cegueira parcial) tem comprometimento inquestionável do estado de completo bem-estar físico, mental e social. Nessa hipótese, o conceito de urgência e de emergência não é estritamente clínico porque catarata, doença incidente no caso concreto, não mata. O que mata são as ações feitas com limitação da visão, como quedas, incêndios e lesões por queimadura (em fogões, principalmente), outros acidentes domésticos, atropelamentos etc. 4. A visão monocular restabelecida com a cirurgia já realizada não é solução definitiva para o quadro e não afasta a necessidade de conclusão do tratamento, o que só ocorrerá com a cirurgia do olho esquerdo. 5. Demonstradas a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano (art. 300 do CPC), a medida deve ser concedida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1427416, 07096976620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: "Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que "a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual" (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, os documentos que acompanham a inicial revelam que a agravada está sob tratamento de doença grave (id. 177727488/89), além de enfrentar complicações decorrentes de seu quadro de saúde. Tais fatos não são questionados pela agravante. Embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, como dito alhures, é assente a jurisprudência no âmbito do STJ e deste Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. À vista disso e com base nos documentos anexados à inicial, verifica-se que não só há risco de dano irreparável à saúde da parte agravada, como também há probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator